Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE CARÁTER PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À luz do que dispõe o artigo 5o da Lei 11.340/2006, inadimplemento parcial de alimentos provisórios não configura violência doméstica e familiar contra a mulher, na medida em que não é baseado no gênero.
II. Se o descumprimento parcial dos alimentos provisórios que se atribui ao ex-marido não constitui violência doméstica e familiar contra a mulher, por certo não pode servir de fundamento para a concessão da medida protetiva de “prestação de caução provisória”.
III. Ainda que se tratasse de “ação ou omissão baseada no gênero”, ou seja, de violência doméstica e familiar contra a mulher na sua vertente patrimonial, não seria cabível e adequada a “prestação de caução provisória”, medida protetiva prevista no artigo 24, inciso IV, da Lei 11.340/2006, “para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher”.
IV. O Código de Processo Civil contempla mecanismos típicos e atípicos para a execução de alimentos e, se a parte entende estar configurado o crime de abandono material, deve pleitear, em sede própria, a providência de que cuida o artigo 532: comunicação ao Ministério Público.
V. Agravo de Instrumento desprovido.